Tribunal: TJDFT
Processo: 0762297-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO OBSCENO. ARTIGO 233, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INSTITUCIONALIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA AFETA À FASE DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEPEMA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SEMI-IMPUTABILIDADE. QUESTÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação por ato obsceno à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, substituída por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se existe omissão quanto à institucionalização do embargante na Casa do Vovô e às implicações para a execução da pena substitutiva; (ii) analisar se há omissão sobre a necessidade de adequação das penas restritivas de direitos à condição do embargante; e (iii) examinar se há omissão sobre a apreciação específica da tese subsidiária de semi-imputabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - As questões relacionadas à institucionalização do embargante e à adequação das condições de cumprimento da pena restritiva de direitos não constituem omissão do acórdão, mas, sim, matéria afeta à fase de execução da pena, de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 148, da Lei de Execução Penal.
4 - O acórdão embargado decidiu que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente deferida, delegando ao Juízo da Execução a definição das modalidades específicas e condições de cumprimento, que deverão considerar as condições concretas do condenado.
5 - Não há omissão no acórdão embargado quanto à tese de semi-imputabilidade, que não foi acolhida com base no Laudo de Exame Psiquiátrico elaborado no Incidente de Sanidade Mental, que atestou que o apelante possuía plena capacidade de entendimento e autodeterminação.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigo 148; Código Penal, artigos 26, caput e parágrafo único, 44, § 3o; Código de Processo Penal, artigo 619.